Tribunal: TJDFT
Processo: 0729522-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO REGIMENTAL.
1. Inadimplidas as taxas condominiais e ausente a indicação de bens à penhora suficientes para a quitação do débito, inviável a desconstituição da penhora de imóvel apenas por este exceder o valor da obrigação.
2. É legítima a cobrança de juros moratórios em percentual acima de 1% a.m. sobre as contribuições condominiais, desde que prevista na Convenção Condominial (CC 1.336 § 1o).
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.